Tribunal: TJSP
Processo: 0632954-52.1997.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo de execução e consequente paralisação de todas as providências adotadas. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0632954-52.1997.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada NICIA TEREZINHA COMERLATTI FABBRI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40.902
APEL.No: 0632954-52.1997.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Juliana Nishina de Azevedo
APTE. : Banco do Brasil S/A.
APDO. : Nícia Terezinha Comerlatti Fabbri e Consdata
Consultoria, Serviços e
Equipamentos para Informática Ltda.
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente.
Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF.
Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à
pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao
credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito,
demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência
deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo
de execução e consequente paralisação de todas as
providências adotadas. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença,
que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC
A instituição financeira alega que não se configurou a prescrição
intercorrente, pois não houve a inércia do credor, mas sim a suspensão da execução por
falta de bens penhoráveis dos devedores. Prossegue afirmando que não houve desídia
do credor, somente não agiu por absoluta falta de bens.
Regularmente processado, impugnado, os autos subiram a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que não é o
caso de acolhimento do recurso.
Notadamente quanto ao direito processual civil observa-se que até
o dia 17 de março de 2.016 as disposições legais insertas na Lei 5.869 de 11.01.1973,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que institui o Código o Código de Processo Civil, foram observadas em todo território
nacional e em todos os graus de Jurisdição.
Observa-se, contudo, que em prestígio à efetividade da justiça, foi
instituído Novo Código de Processo Civil, por meio da Lei no 13.105, em 16 de março de
2.015, com vigência a partir de 18 de março de 2.016, sendo tal data ratificada,
inclusive, nos termos da decisão do pleno do E. STJ, datada de 02.03.2.016, após
questionamento do Min. Raul Araújo, Presidente da 2a Seção daquela Corte.
Quanto à aplicação temporal de lei processual, visando preservar
direitos e garantias fundamentais conferidos no art. 5o, inciso XXXVI da CF/88 e no art.
6o da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), expressamente
pontuou o Novo Código de Processo Civil em seu art. 14 que “a norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.”.
No caso concreto, como a r. sentença hostilizada foi proferida na
vigência do atual Código de Processo Civil, é sob a ótica desse diploma processual que
será analisada sua correção ou não, em atenção ao art. 14, do Código de Processo Civil
de 2.015.
Ainda que se aplique o artigo 921 do atual CPC, ao tratar da
possibilidade de suspensão do processo com base na falta de bens penhoráveis (921,
III), pelo prazo de um ano (§1o), sendo que decorrido este prazo, os autos seriam
arquivados (§2o) e apenas depois de ultrapassado o prazo do parágrafo primeiro é que
poderia se analisar a prescrição intercorrente (§4o), a pretensão executória já estava
prescrita.
A prescrição intercorrente, como se sabe, ocorre quando o
processo de execução fica paralisado, por inércia da parte exequente e por prazo
superior ao previsto em lei para o exercício da pretensão. No presente caso, a execução
foi amparada em Cédula de Crédito Comercial, cuja pretensão executória prescreve em
03 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação de execução contra devedor solvente foi ajuizada pela
autora em 06 de Agosto de 1997. Em 26 de Junho de 2002 os autos foram arquivados e
assim permaneceram até 17 de Fevereiro de 2014 (fl. 190v) sem que a parte credora
investida do título adotasse qualquer providência pleiteando a sua continuidade.
Note-se que não houve pedido de suspensão do feito, o processo
foi arquivado por falta de andamento pelo recorrente.
Com efeito, entre esses dois marcos temporais decorreu prazo
superior a 03 anos previsto para o oferecimento da ação de execução por quantia certa
lastreada em nota promissória, conforme previsto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, é
forçoso reconhecer que houve a prescrição intercorrente e assim deverá ser mantido
agora.
Como é sabido, é firme o entendimento de que “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula no 150, do C. Supremo
Tribunal Federal).
Nesse sentido, assim já se posicionou esta C. 16a Câmara de
Direito Privado:
“Exceção de pré-executividade rejeitada. Ação monitória. Contrato
de abertura de crédito fixo. Desarquivamento do processo sem
que fosse tomada qualquer providência para a satisfação do
crédito. Inércia do credor. Prazo superior ao da prescrição do
direito material. Aplicação da regra do art.206,§ 5o, I, do Código
Civil. Ocorrência da prescrição intercorrente. Processo extinto
com base no artigo 487,II, do CPC. Verba de sucumbência devida
em razão do princípio da causalidade. Pedido de extinção das
obrigações do falido que deve ser feito no Juízo em que se
processou a falência. Recurso parcialmente provido” (TJSP, AI no
2128095-58.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Miguel Petroni Neto, DJ 22.11.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não tem aplicação na hipótese dos autos o disposto no
art. 1.056 do novo CPC, uma vez que, quando da entrada em vigor da nova lei
processual, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente não só já havia
iniciado, como também já havia transcorrido integralmente.
Aliás, o entendimento ora impugnado está em consonância com
as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de
Competência no julgamento do Recurso Especial 1.604.412, de relatoria do I. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, cuja ementa assim dispõe:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a
despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação
da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3.
Recurso especial provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese examinada, depois de decorrido o prazo de uma ano
de suspensão, o processo permaneceu paralisado por prazo superior ao prazo
prescricional trienal, além disso, foi observado o contraditório (fl. 381).

Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pelo autor, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a
verba arbitrada para 12% do valor exequendo, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica